Tribunal: STF
Processo: ARE 1464073
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ORDEM URBANÍSTICA. PASSAGEM DE NÍVEL SOBRE LINHA FÉRREA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MUNICÍPIO DE SANTIAGO. 1. No tocante à alegação da competência da Justiça Federal, esta matéria já está suficientemente decidida nos autos, portanto, preclusa. Há decisão de Juízo Federal, inclusive em duas oportunidades (fls. 71/72 e 145/147), pela incompetência da Justiça Federal para julgar o feito. Preliminar afastada. 2. Prova testemunhal. A supressão da oportunidade de produção de prova desnecessária não implica em cerceamento de defesa. Inteligência do art. 370 do CPC. Preliminar afastada. 3. No mérito, verifica-se que a lide diz respeito à abertura de passagem de nível sobre a linha férrea existente na Rua Felipe Lopes, no Município de Santiago. Considerando a especificidade da questão, a perícia presente nos autos, realizada por engenheiro civil, tem valor significativo no deslinde da demanda. O expert apresentou um Laudo de Engenharia às fls. 224/240 e um Laudo Complementar às fls. 260/263, podendo-se extrair deles diversos pontos que justificam a abertura da passagem em questão, bem como não ser caso de uma construção de passagem em desnível. 4. As obras de abertura de passagem de mesmo nível sobre a linha férrea existente na Rua Felipe Lopes deverão ser retomadas, de acordo com o projeto apresentado, ressalvados dois pontos: o primeiro diz respeito aos dispositivos de drenagem pluvial, que o perito entendeu falhos e, portanto, deverão ser melhor detalhados; e o segundo diz respeito à sinalização, que se constata omissa. Ambas  deverão seguir as determinações das Instruções do Serviço Ferroviário do DNIT. 5. Ficam afastadas as soluções trazidas pela concessionária, quais sejam: a construção de passagens em níveis diferentes através de viaduto, passarela ou trincheira, ou, ainda, a construção de contorno ferroviário fora do perímetro urbano, pois não fazem sentido no caso “devido ao seu elevado custo e complexidade construtiva, em relação ao tamanho e ao porte econômico do município”, conforme afirmado no laudo pericial (fls. 224/240). 6. A malha ferroviária no local da obra deverá ser preservada, pois se trata de patrimônio público do setor de transportes. 7. De ofício, determinado o envio de cópia integral do presente feito ao Ministério Público da Comarca de Santiago, por força da falta de sinalização verificada nas demais passagens de níveis sobre a linha férrea existentes no Município de Santiago (fls. 394/397). APELAÇAO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. COM DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO” (doc. eletrônico 12, pp. 2-3). 



    A recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou, em suma, ofensa aos arts. 5º, II, LV; 93, IX; e 109, I, da mesma Carta (doc. eletrônico 18).



    O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou seguimento ao recurso extraordinário quanto à violação dos arts. 5º, LV e 93, IX, da Constituição, ao aplicar o Tema 660 e 339 da sistemática de repercussão geral, o que torna incabível o recurso extraordinário nestes pontos (doc. eletrônico 22).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque, à exceção do art. 109 da Constituição, os demais dispositivos apontados pela recorrente não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Supremo Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nessa linha, transcrevo a ementa do ARE 1.423.140 AgR/SP, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso (DJe 7/6/2023):



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ISENÇÃO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. No tocante ao art. 150, § 6º da CF, a alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Quanto ao restante, segundo consignado pelo Tribunal de origem, a isenção reconhecida em favor da concessionária decorre de lei e não do contrato de concessão. Dissentir de tal compreensão demandaria o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência dos enunciados da Súmula 279/STF e 280/STF. Precedente. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”.



    Além disso, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia relativa à competência da Justiça Federal com base no seguinte fundamento:



    “[P}rimeiramente, no tocante à questão da competência, esta matéria já está suficientemente julgada nos autos, portanto, preclusa, tendo restado decidido, inclusive em duas oportunidades por Juízo Federal (fls. 71/72 e 145/147), pela incompetência da Justiça Federal para julgar o feito” (doc. eletrônico 12, p. 7).



    Assim, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessária a reanálise do contexto fático probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco julgados desta Suprema Corte cujas ementas transcrevo a seguir:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CONTAS ADMINISTRADAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INTERESSE DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS PARA ANÁLISE DA COMPETÊNCIA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 1.450.481 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4/10/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 08.10.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DA UNIÃO. ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE TERRENO DA MARINHA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem, com apoio nas provas e nos fatos dos autos, concluiu pela ausência de interesse da União no feito. 2. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, I, da Constituição, não é suficiente para promover o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à questão da competência e da indenização por danos ambientais, demandaria o reexame de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional (Lei Complementar nº 11/2011, Lei nº 7.661/88 e Decreto Municipal nº 8.427/89), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE 1.389.087 AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5/9/2023).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator